Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002726-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Previdência privada, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), VALDEMIR JOAO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 175.580.771-68 (AGRAVADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo decisão de origem que, em ação revisional conexa à execução, concedeu efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da execução e a cessação de retenções sobre saldo de previdência complementar do recorrido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente (i) a plausibilidade do direito invocado pela agravante; e (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia revela a existência de alegações relevantes quanto a excesso de execução, abusividade contratual e retenção indevida de valores vinculados à previdência complementar, circunstâncias que demandam dilação probatória, inviabilizando conclusão segura em sede de cognição sumária.
4. A retenção automática de valores oriundos de previdência privada, ainda que sob alegação de compensação contratual, encontra óbice, em princípio, na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, que tutela o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
5. Não se evidencia, em juízo preliminar, a plausibilidade do direito invocado pela agravante, tampouco risco de dano irreparável, sobretudo porque a decisão impugnada apenas suspendeu atos constritivos, sem autorizar levantamento de valores pelo recorrido.
6. A ausência de fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado reforça a manutenção da decisão agravada, em respeito à estabilidade das decisões interlocutórias e à coerência processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo em sede recursal exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.
2.
A controvérsia envolvendo retenção de valores de previdência complementar e alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, sendo incabível a reforma da decisão em cognição sumária.
3. A retenção automática de valores de natureza previdenciária, ainda que fundada em cláusula contratual, encontra limitação na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 833, IV, 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa a precedentes vinculantes no voto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1002726-38-2026

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: VALDEMIR JOÃO MOREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por Fundação dos Economiários Federais FUNCEF,

em face da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo

Agravante
, reconhecendo a ausência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC para acolhimento do pedido em sede de liminar, haja vista que os questionamentos suscitados pela parte Agravada justificam a possibilidade que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que na Ação Revisional de contrato ajuizada pelo recorrido
Valdemir João Moreira dos Santos
distribuídos por dependência aos autos da Ação de Execução nº 0016979-09.2015.8.11.0041, concedeu efeito suspensivo, determinando a
suspensão da ação de execução
nº 0016979-09.2015.8.11.0041 até o julgamento final da lide, determinando, ainda, que a Exequente ora Agravante
cesse, imediatamente, qualquer retenção, bloqueio ou compensação compulsória

sobre o saldo de resgate da previdência complementar do Autor/Agravado vinculada ao contrato de mútuo objeto destes autos
, devendo abster-se de condicionar a movimentação administrativa do plano previdenciário à quitação da dívida
sub judice
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais a Agravante afirma que a decisão ora agravada merece reforma, acrescentando que apesar do entendimento constante da decisão recorrida, o Agravante destacou a
fragilidade das informações que embasaram o deferimento da liminar, com isso, seria imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Assevera que o Juízo de origem ao deferir a liminar entendeu que teria ocorrido bloqueio no saldo de contribuições pela FUNCEF,
com isso, determinou que fosse cessado, imediatamente, retenções e bloqueios na folha do Agravado,

tendo a Agravante ingressado com o recurso em que demonstra a incorreta aplicação do CDC na decisão que concedeu a liminar, demonstra que a Súmula 563 do STJ veda a aplicação das regras consumeristas a contratos firmados com entidade de previdência complementar, a fragilidade dos documentos que embasaram o deferimento da liminar, uma vez que a parte faz confusão entre o contrato de mútuo da FUNCEF com contrato sobre verba rescisória da CEF e que a alegada cláusula nona que autorizaria a utilização do saldo de contribuições, na verdade é cláusula de contrato firmado com a CEF e trata sobre verbas rescisórias, bem como que demonstra que

não ocorreu descontos sobre o saldo de contribuições,
uma vez que em 01/2025 foi informado ao participante que o valor atualizado era de R$ 103.183,03 e no último extrato atualizado de 10/2025, o saldo era de R$ 111.337,38.

Ressalta ter restado evidente que a FUNCEF nunca utilizou e, tampouco, inexiste descontos sobre a “folha” do Agravado, uma vez que esse não está elegível ao recebimento do benefício complementar, bem como demonstra

o reconhecimento do débito pelo Agravado, não havendo que falar em refinanciamento contratual obscuro, já que esse reconhece a dívida.

Argumenta que dessa forma, resta demonstrada a fragilidade na análise dos fatos e dos documentos que deram base ao deferimento da liminar em favor do Recorrido de forma que

a concessão do efeito suspensivo ao recurso deve ocorrer diante da existência de erro na análise do caso sendo que

a manutenção da decisão poderá causar prejuízos a Agravante.

Alega que conforme consta da decisão ora recorrida em análise liminar cabe apenas a verificação da plausibilidade ou verossimilhança das alegações e possibilidade de prejuízo não se adentrando ao mérito, sob pena de supressão de instância, sendo que

a Agravante demonstra a essa possibilidade de prejuízo com a manutenção da liminar e o levantamento dos valores, e igualmente a verossimilhança tendo em vista que a decisão contém equívocos na análise do caso.

Ressalta que, no caso, resta caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que autorização o sobrestamento nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC,

visto que o levantamento dos valores pela parte, dificilmente esse será devolvido.

Alega que a fundamentação no sentido de que não há a probabilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo na medida em que na hipótese de sair-se vencedora da demanda a Agravante poderá cobrar o débito com todos os consectários legais, não prospera, tendo em vista que

a execução está em trâmite desde 2015 e a Agravante vem incessantemente buscando bens passíveis de penhora,
sendo que a utilização do saldo de contribuições poderia ser uma das únicas formas da credora ter, ainda que em pequena proporção, a satisfação de parte do débito.

Assevera que a manutenção de medida, pode ao final, afetar a efetividade do processo, visto que a Agravante busca a satisfação do seu crédito

ocorrendo ofensa ao artigo art. 4º do CPC, que prevê que o processo deve assegurar as partes o direito a atividade satisfativa.

Ressalta que a FUNCEF é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), cujo patrimônio, de onde originou-se
os recursos para a concessão dos empréstimos é formado pelas contribuições previdenciárias de aproximadamente 137.000 participantes que contribuem mensalmente para a Fundação
, sendo que a medida se torna imprescindível, diante da necessidade de efetividade da execução com o retorno dos valores ao cofre da entidade, já que o fundo previdenciário é destinado ao pagamento dos benefícios dos seus participantes.

Pugna pelo deferimento da liminar a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aduzindo que a sua manutenção ensejará prejuízos à Agravante

Nas
contrarrazões
o Agravado refuta a tese recursal, aduzindo que no caso o Agravo Interno deve ser desprovido, tendo em vista que demonstrou o
fumus boni júris
concernente a indícios de excesso de execução e, principalmente, pela vedação legal à constrição de verbas de natureza alimentar, conforme o Art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Alega que no pertinente a possibilidade de prejuízo, também encontra-se demonstrado pelo Agravado, considerando que a manutenção do bloqueio sobre o saldo de resgate do seu plano de previdência complementar pode lhe privar de recursos essenciais para sua subsistência e aquisição de medicamentos, dada sua condição de vulnerabilidade social e econômica, conforme já comprovado nos autos, sendo que a retenção unilateral desses valores pela FUNCEF ora Agravante

sem autorização judicial, afronta diretamente a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno em face da decisão que indeferiu pedido de liminar formulado pelo Agravante mantendo por ora a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que na ação proposta pelo Recorrido
por
Valdemir João Moreira dos Santos
(Feito n. n. 1113286-56-2025) distribuído por dependência aos autos da Ação de Execução nº 0016979-09.2015.8.11.0041, concedeu efeito suspensivo, determinando a
suspensão da ação de execução
nº 0016979-09.2015.8.11.0041 até o julgamento final da lide, determinando ainda que a Exequente ora Agravante
cesse, imediatamente, qualquer retenção, bloqueio ou compensação compulsória

sobre o saldo de resgate da previdência complementar do Autor/Agravado vinculada ao contrato de mútuo objeto destes autos
, devendo abster-se de condicionar a movimentação administrativa do plano previdenciário à quitação da dívida
sub judice
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais do presente Agravo Interno a Recorrente sustenta que a decisão causa à mesma prejuízo irreparável na medida em que pode ao final, afetar a efetividade do processo,

visto que a Agravante busca a satisfação do seu crédito

ocorrendo ofensa ao artigo art. 4º do CPC, que prevê que o processo deve assegurar as partes o direito a atividade satisfativa.

Ressaltou que houve erro na análise do caso, acrescentando ter demonstrado a fragilidade dos argumentos deduzidos pelo Agravado, bem como que não há que

não ocorreu descontos sobre o saldo de contribuições, uma vez que em 01/2025 foi informado ao participante que o valor atualizado era de R$ 103.183,03 e no último extrato atualizado de 10/2025, o saldo era de R$ 111.337,38, bem como argumenta que

resta evidente que a FUNCEF nunca utilizou e, tampouco inexiste descontos sobre a “folha” do Agravado, uma vez que esse não está elegível ao recebimento do benefício complementar, bem como demonstra o reconhecimento do débito pelo Agravado, não havendo que falar em refinanciamento contratual obscuro, já que esse reconhece a dívida.

Necessário anotar que apesar dos argumentos elencados pela Agravante, a decisão resta clara quanto a necessidade de dilação probatória para melhores esclarecimento dos fatos, na medida em que a parte recorrida afirma ocorrência de excesso de execução, bem como retenção de saldo de contribuição para efeito de pagamento de débito junto à Recorrida o que é vedado.

Necessário registrar que a decisão agravada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
No caso em análise, verifica-se que a Agravante ajuizou Ação de Execução em face do Agravado processo n.
0016979-09-2015
, em trâmite pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT embasado em
CONTRATO DE MÚTUO Credinâmico FLTNCEF — VARIÁVEL n°. 300000536205, firmado em 06/08/2013, por meio do qual, efetivou o empréstimo para o réu, no valor de R$ 35.813,06 (trinta e cinco mil, oitocentos e treze reais e seis centavos), que deveria ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas.

Constata-se que no processo de execução apesar das diligencias realizadas visando a citação do executado/Agravado, inclusive, com expedição de Carta Precatória restaram infrutíferas, sendo que o mesmo habilitou-se no Processo de Execução ID 214150062 juntando procuração outorgada ao seus patronos e apresentou Exceção de Pre-Executividade ID 215150065.

Constata-se, ainda, que o Agravado ajuizou Ação Revisional de Contrato de Mútuo Bancário c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência processo n. 1113286-56-2025,
cujo processo é descrito no presente Agravo como sendo o processo de origem, tendo o Autor/Agravado sustentado,
em síntese, Impenhorabilidade de verbas alimentares (aposentadoria), abusividade contratual e excesso de execução nulidade parcial do título por afronta às normas do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor; ilicitude da formação do débito executado decorrente do refinanciamento obscuro e da violação ao dever de informação, bem como retenção de valores do resgate referente ao saldo de contribuição previdenciária, além de venda casada e indícios de refinanciamento sem transparência.

Pleiteou ao final, pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e determinando à FUNCEF de liberação imediata dos valores retidos pela mesma, o reconhecimento do excesso de execução, com determinação de revisão do cálculo apresentado pela Exequente, conforme parâmetros do parecer técnico anexado aos Autos, o afastamento da compensação automática prevista na Cláusula 16ª, por violar o art. 833, IV, CPC, a suspensão da execução até o saneamento das irregularidades contratuais e recálculo do débito, a condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários (art. 85, §10, CPC).

(...)

O Juízo ao proferir a decisão objeto do Agravo de Instrumento fundamentou da seguinte forma:

“Verificada a tempestividade e a regularidade formal da petição inicial, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC, recebo os presentes Embargos à Execução. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No caso em apreço, a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) encontra-se consubstanciada nos indícios documentais de excesso de execução e, principalmente, na vedação legal à constrição de verbas de natureza alimentar.

O art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria e de capitais investidos em planos de previdência privada, visando à garantia do mínimo existencial e da dignidade do devedor.

A retenção unilateral de tais valores pela instituição credora, a título de compensação de dívida civil, sem autorização judicial, afronta diretamente o dispositivo legal supracitado.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é manifesto, considerando que a manutenção do bloqueio sobre o saldo de resgate e o prosseguimento de atos expropriatórios na execução podem privar o Embargante de recursos e essenciais à sua sobrevivência e à aquisição de medicamentos, conforme narrado na inicial.

No que tange à exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC, esta deve ser excepcionalmente mitigada no presente caso.

Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, cuja hipossuficiência foi reconhecida, e versando a lide sobre a proteção de verba alimentar indevidamente retida, a exigência de caução inviabilizaria o acesso à justiça e a própria defesa do executado.

Portanto, presentes os requisitos legais autorizadores, a suspensão da execução é medida que se impõe
.

Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo aos presentes Embargos, determinando a suspensão da ação de execução nº 0016979-09.2015.8.11.0041 até o julgamento final da lide, com fundamento no art. 919, § 1º, do CPC.

Determino à Embargada que cesse imediatamente qualquer retenção, bloqueio ou compensação compulsória sobre o saldo de resgate da previdência complementar do Embargante vinculada ao contrato de mútuo objeto destes autos
, devendo abster-se de condicionar a movimentação administrativa do plano previdenciário à quitação da dívida sub judice, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da Execução nº 0016979- 09.2015.8.11.0041, procedendo-se às anotações necessárias no sistema PJe”(...)
.

No mais, constata-se que o Autor/Agravado sustenta que no caso houve refinanciamento do contrato, cobrança de encargos excessivos e ainda que se encontra aposentado, e a FUNCEF tem se negado a liberar os valores de resgate do plano de previdência, sob o argumento de que existe dívida em aberto, pretendendo compensar o saldo devedor do contrato de mútuo com o valor acumulado de suas contribuições previdenciárias.

Argumenta que se trata de refinanciamento do débito cuja origem desconhece, visto que não teve acesso aos documentos oriundos da dívida original que foi induzido a erro, além da pratica de abusividade com relação a cláusula contratual que prevê a compensação automática da dívida com o saldo de contribuições previdenciárias do Autor/Agravado.

Quanto a Agravante argumenta que os valores depositados em planos de previdência privada não têm natureza alimentar, adquirindo, na verdade, o caráter de investimento razão pela qual, podem até mesmo serem penhorados estando equivocado o entendimento do Juízo ao deferir a liminar em favor do Agravado como fundamenta o Magistrado, e que ademais, não realizou retenção de valores do plano de previdência do Agravado para compensação com o débito em aberto, objeto da execução, como sustentado pelo Agravado.

(...)

Diante do quadro retratado, além da possibilidade de estar havendo excesso de execução em conformidade com os documentos apresentados o Agravado sustenta que ocorre retenção de valores referentes ao saldo de contribuição previdenciária privada para realização de compensação com o débito objeto da Ação Revisional, valendo ressaltar que apesar de a Agravante sustentar que
os valores depositados em planos de previdência privada não têm natureza alimentar, e que
há previsão contratual admitindo a compensação de referido valor com débito em aberto quando do resgate e que referido saldo de contribuição previdenciária seria passível de penhora, no entanto, O art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria e de capitais investidos em planos de previdência privada de modo que referida retenção automática quando do resgate do valor pelo Agravado pelo menos a princípio estaria em afronta ao referido dispositivo legal.

Ademais, o Agravado suscita outros questionamentos entre os quais cobrança em duplicidade de juros remuneratórios; aplicação de taxa efetiva diversa da pactuada (0,6408% a.m. em vez de 0,6356% a.m.); Correção monetária pelo INPC em contrato de Tabela Price; Ausência de informação do Custo Efetivo Total (CET); Cobrança compulsória do FGQC (venda casada), Refinanciamento sem clareza da origem cujos questionamentos exigem melhores esclarecimentos durante a instrução processual.

Nesse contexto, nesta análise não exauriente constata-se que a questão levantada requer dilação probatória em momento oportuno de modo que não se verifica de plano os requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernente na plausibilidade do direito sustentado pela Agravante, tampouco, a probabilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo na medida em que na hipótese de sair-se vencedora da demanda a Agravante poderá cobrar o débito com todos os consectários legais.

Cumpre ressaltar que tendo a parte Recorrida sustentado que há cobrança excessiva por parte da Recorrida e até mesmo o refinanciamento contratual que o mesmo desconhece ainda que a Agravante possa não estar promovendo retenções ou não se negou
a liberar os valores de resgate do plano de previdência sob o argumento de que existe dívida em aberto, no entanto,
evidencia-se outros questionamentos deduzidos pelo Agravado que justificam pelo menos a princípio nesta análise perfunctória, a possibilidade que seja mantida a decisão agravada até ulteriores deliberações.

Diante dessas considerações, nesta análise prefacial
indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso
.

(...)

Com efeito,
conforme resta demonstrado a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento evidencia a necessidade de dilação probatória,
visando melhores esclarecimento dos fatos, valendo ressaltar que a Agravante não carreou ao presente Agravo Interno qualquer fato novo a justificar o pedido de efeito suspensivo pleiteado e modificação da decisão nesse momento processual.

Ademais, a própria Agravante alega que:

“
A execução está em trâmite desde 2015 e a Agravante vem incessantemente buscando bens passíveis de penhora. A utilização do saldo de contribuições poderia ser uma das únicas formas da credora ter, ainda que em pequena proporção, a satisfação de parte do débito”,

quando é cediço que a retenção questionada é vedada à luz do artigo
833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria e de capitais investidos em planos de previdência privada, visando à garantia do mínimo existencial e da dignidade do devedor.

Diante do quadro apresentado, não se verifica a plausibilidade do direito invocado e, tampouco, a possibilidade de prejuízo irreparável, mesmo porque a decisão objeto do agravo de instrumento (ID 218506217 do processo de origem), determinou que cesse imediatamente as retenções questionadas, porém, não consta que tenha autorizado levantamento de algum valor pelo Agravado.

Em face dessas considerações à míngua de novos elementos que possam ensejar alteração da decisão recorrida nesse momento processual
nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026